Tribunal: TCU
Processo: 031.429/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3242/2021-TCU-Plenário Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Marcos Antonio Ronchetti, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas, na modalidade fundo a fundo, no exercício de 2008, ao município de Canoas/RS, para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Especial (PSE), com recursos do Piso Fixo da Média Complexidade (PFMC). Considerando que há indícios de que a utilização irregular dos recursos beneficiou indevidamente o município de Canoas/RS e que, transcorridos mais de 10 anos da ocorrência do fato irregular, o ente municipal não foi notificado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Cidadania, ao município de Canoas/RS e ao espólio do responsável. 1. Processo TC- Processo 031.429/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marcos Antonio Ronchetti (XXX.992.580-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Canoas/RS. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.